Tribunal: STF
Processo: Rcl 88275
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Lauro Toyoshi Mizuno contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0026258-91.2017.8.16.0014.
Consta da exordial o seguinte relato fático:

“Trata-se de ação previdenciária ajuizada pelo Reclamante contra o Estado do Paraná e ParanáPrevidência, objetivando paridade e integralidade nos proventos de aposentadoria especial (art. 40, §4º, III, CF/88), reconhecida pelo TJPR por 25 anos de exposição a agentes biológicos nocivos (ingresso em 1991, aposentadoria em 01.10.2019.
O acórdão do TJPR (ato coator: 0026258-91.2017.8.16.0014) negou o pedido, aplicando a média remuneratória (art. 26, III, EC 41/2003), sob alegação de não preenchimento de requisitos da EC 47/2005 (incluindo idade mínima), enquadrando o caso no Tema 139/STF de forma errônea.
No ARE 1.552.475/PR (Rel. Min. Gilmar Mendes), o STF negou seguimento ao RE, manteve o agravo regimental e rejeitou os embargos de declaração, sem analisar o distinguishing do Tema 139 pela SV 33/STF (dispensa etária).
Tal decisão perpetua o descumprimento, violando autoridade do STF.” (eDOC 1, p. 2)
Em suas razões, o reclamante sustenta que o ato reclamado descumpriu o Tema 139 do Supremo Tribunal Federal, que garante paridade e integralidade a servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentaram após ela, desde que observadas as regras de transição da Emenda Constitucional 47/2005. 
Argumenta, desse modo, que o Tribunal de origem aplicou o referido tema de forma distorcida, exigindo o preenchimento de todos os requisitos, incluindo idade mínima, antes da Emenda Constitucional 41/2003, o que contraria a interpretação intertemporal do STF de que o momento da aposentadoria é o relevante. 
Além disso, alega o descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal, que determina a aplicação subsidiária do artigo 57 da Lei 8.213/1991, dispensando a idade mínima para aposentadorias especiais por 25 anos de exposição a agentes insalubres, diante da exigência, pela autoridade reclamada, de idade mínima, o que é incompatível com a natureza da aposentadoria especial e com a proteção prioritária à saúde do servidor.
Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado.  
O Tribunal de origem prestou informações. (eDOC 14)
O Estado do Paraná apresentou contestação, na qual menciona que a reclamação está sendo usada como sucedâneo recursal e que a matéria nela veiculada foi objeto de apreciação no ARE 1.552.475, oportunidade em que a Corte negou seguimento ao recurso, em acórdão assim ementado:

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Tema 139 da repercussão geral. Necessidade de preenchimento dos requisitos da EC 47/2005. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado por servidor público estadual, que busca o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, sob a alegação de ter preenchido os requisitos legais à luz da Constituição Federal, da EC 41/2003, da EC 47/2005 e da Súmula Vinculante 33 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público aposentado com fundamento no art. 40, § 4º, III, da Constituição, em razão da exposição habitual a agentes nocivos, faz jus à integralidade e à paridade dos proventos, mesmo sem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem reconheceu, com base nas provas constantes dos autos, que o servidor não preenchia os requisitos da EC 47/2005 para a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. 4. Assim, a pretensão recursal pressupõe o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1552475-AGR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.8.25)
A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:

“Reclamação. Direito constitucional. Aposentadoria especial. Integralidade e paridade. Pretensão do Reclamante de ver reconhecido distinguishing do caso em relação à tese do Tema 139 e de aplicação analógica da Tese 1.019, ambas da Repercussão Geral dessa Corte. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o Tema 1019. Tema 139 devidamente aplicado pela Corte local. Parecer pela improcedência do pedido.”

É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º)
No caso, o reclamante se insurge contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSOR – ATIVIDADES EM SALA DE AULA E EM AMBULATÓRIO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - SENTENÇA PROCEDENTE. APELO 1 – ESTADO DO PARANÁ – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – CORREÇÃO NECESSÁRIA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO 2 – PARNÁPREVIDÊNCIA – COMPROVADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E CONTÍNUA À AGENTES NOCIVOS – APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA – AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO 3 – UEL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – VALORES QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO ESTADO, NOS TERMOS DA LEI 17.435/2012 -  RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA– ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – VERBA HONORÁRIA – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §§ 3º E 4º, INC. II, DO CPC/2015”. (eDOC 5, p. 2)

Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Tribunal a quo, fato que motivou a interposição de agravo remetido para este Supremo Tribunal Federal (ARE 1.552.475), distribuído à minha relatoria
Em apreciação ao citado recurso, neguei seguimento ao pedido, por  incidência da Súmula 279/STF, uma vez que o tribunal de origem, a despeito de reconhecer o direito à aposentadoria especial, assentou, com base no conjunto probatório constante dos autos, o não preenchimento dos requisitos necessários aos direitos da paridade e da integralidade, nos termos das regras de transição da EC 47/2005.
Interposto agravo regimental, a Segunda Turma desta Corte negou provimento ao recurso (DJe 28.8.25). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Dje 9.9.25), tendo então transitado em julgado na data de 5.12.25.
De acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 6), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 3.12.2025, ou seja, após a manifestação desta Corte sobre a matéria. 
Destaco que o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração de teratologia da decisão. 
Pois bem.
No caso dos autos, o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte foi remetido a este Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. Isso porque esse instituto processual não pode ser utilizado para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. 
A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, é de competência da própria Corte, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 32896 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).

Assim, é inadmissível a presente reclamação, tendo em vista que  impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já analisado por esta Corte, em sede de agravo em recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente